Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA E CONVERGÊNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DEFICIÊNCIA MENTAL E AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DO ATO. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.121 DO STJ. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. REITERAÇÃO DELITUOSA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM ESTABELECIDO. EXCESSIVIDADE. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ausência de vestígios nos crimes sexuais não afasta, por si só, a materialidade do delito, se dos demais elementos dos autos é possível constatar, com firmeza, a existência de crime.
2. Nos crimes sexuais, muitas vezes cometidos às escondidas e até mesmo sem deixar vestígios, ganha especial relevo a palavra da vítima, quando alinhada às demais provas.
3. Demonstrada a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável na forma do art. 217-A, § 1o, do Código Penal, pelo cotejo harmonioso dos depoimentos colhidos na fase pré-processual e judicial, correta a condenação do acusado.
4. O crime de importunação sexual (CP, art. 215-A) é de subsidiariedade expressa, o que, em conjunto com a presunção de violência nos casos do art. 217-A do Código Penal, afasta a possibilidade de desclassificação deste para aquele. Inteligência da tese fixada no Tema 1.121 do STJ.
5. A prática reiterada de diversos crimes sexuais em contexto doméstico, às escondidas, por extenso lapso temporal, em cada oportunidade em que o acusado ficava sozinho com a vítima, autoriza a exasperação da pena, em razão do crime continuado (CP, art. 71), na fração de 2/3. Precedentes.
6. Havendo pedido expresso na denúncia acerca da indenização mínima pelos danos morais in re ipsa sofridos, impõe-se a condenação do réu. Todavia, o quantum compensatório deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que, constatada a excessividade do valor fixado, necessária sua readequação.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.